Tribunal: TJMT
Processo: 1027654-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027654-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAROLINA DOS SANTOS PORQUERIO - CPF: 965.789.121-34 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora on-line de valores em conta bancária, sob o fundamento de que a parte executada não comprovou, por meio de extrato bancário, a natureza alimentar do montante constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) o cabimento da impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões; e (
iii
) o ônus da prova da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo a tese de insuficiência probatória adotada na origem.

4. A impugnação à justiça gratuita apresentada em contrarrazões deve ser rejeitada quando a parte recorrente comprova a hipossuficiência por meio de documento idôneo (holerite) e a parte recorrida não produz prova em contrário, limitando-se a alegações genéricas.

5. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte executada o ônus de comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis. A mera apresentação de holerite ou comprovantes de depósitos é insuficiente, sendo indispensável a juntada de extrato bancário que demonstre o nexo causal entre a verba de natureza alimentar e o saldo efetivamente constrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao executado, conforme o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária. 2. A simples juntada de holerites ou comprovantes de recebimento de verbas alimentares, sem a apresentação do extrato bancário correspondente, é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a origem do rendimento e o saldo bloqueado, não afastando a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, 100, 833, IV e X, e 854, § 3o, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.08.2018; TJMT, Súmula 30 da Turma Recursal; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1071214-82.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.09.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1004896-80.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027654-85.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: CAROLINA DOS SANTOS PORQUERIO

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte executada opôs
Embargos à Execução
em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) sofreu bloqueio judicial via SISBAJUD em sua conta bancária no valor parcial da dívida; b) os valores constritos possuem natureza absolutamente impenhorável, consistentes em verbas salariais e pensão alimentícia destinada ao sustento de seu filho menor; c) aufere renda mensal modesta e a manutenção da penhora compromete sua subsistência e o mínimo existencial. Requereu a) o reconhecimento da impenhorabilidade; b) o imediato desbloqueio dos valores constritos.

O juízo singular concluiu que: a) a embargante não comprovou, por meio de extrato bancário, que o valor efetivamente penhorado possui origem nas verbas salariais ou de pensão; b) os comprovantes de depósito de pensão apresentados foram realizados por terceira pessoa, diversa do genitor obrigado na ação de alimentos, fragilizando a alegação; c) não restou demonstrada a hipossuficiência extrema ou violação ao mínimo existencial que impedisse a constrição. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, mantendo a penhora efetivada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte executada. Sustentou que: a) comprovou documentalmente a natureza alimentar dos valores através de holerite, demonstrando renda líquida baixa; b) a manutenção da penhora viola a dignidade da pessoa humana e o art. 833, IV e X, do CPC; c) houve excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a impenhorabilidade e determinar a restituição dos valores.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso fere o princípio da dialeticidade; b) a recorrente não comprovou a hipossuficiência para a gratuidade da justiça; c) não houve comprovação efetiva, via extrato bancário, do nexo entre o valor bloqueado e a verba salarial/alimentar; d) a manutenção da constrição é legítima para a satisfação do crédito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. (...) 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente a impugnação à penhora com o fundamento de que a parte executada não comprovou, mediante extrato bancário, que o valor bloqueado decorria das verbas salariais ou de pensão alimentícia apresentadas.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que os documentos apresentados (holerite e comprovantes de transferência de pensão) são suficientes para comprovar a natureza alimentar e a impenhorabilidade dos valores, dada a sua condição de miserabilidade e o valor irrisório de sua renda líquida, contrapondo diretamente a tese de insuficiência probatória adotada pelo juízo de origem.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira através da juntada de seu holerite (ID/PJe2
353366391
), o qual demonstra que aufere renda líquida mensal insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento básico.

Por outro lado, a parte recorrida apresentou impugnação genérica em suas contrarrazões, não trazendo aos autos qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza ou de desconstituir a prova documental apresentada pela recorrente.

Assim, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça, rejeitando-se a impugnação apresentada.

Impenhorabilidade.

Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1o).

Conforme preconiza o inciso IV do referido artigo, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Todavia, a própria legislação excepciona a impenhorabilidade salarial: (1) para garantir o pagamento de prestação alimentícia; e (2) de importâncias que excedam 50
salários mínimos
mensais (art. 833, § 2o, CPC).

No caso em apreço, a parte recorrente busca o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, alegando tratar-se de verba salarial e de pensão alimentícia destinada ao sustento de seu filho. Para tanto, juntou aos autos holerite (ID
/PJe2
353366376) e comprovantes de transferências bancárias via PIX (
ID
/PJe2
353366379, 353366380 e 353366381).

Entretanto, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Analisando a documentação acostada, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório. Embora tenha apresentado holerite e comprovantes de transferências, não trouxe aos autos o extrato da conta bancária onde foi realizada a penhora, documento indispensável para demonstrar a origem do saldo bloqueado e a movimentação financeira da conta.

Sem a apresentação do extrato bancário, torna-se impossível verificar se o valor bloqueado corresponde efetivamente às verbas salariais ou de pensão alegadas, ou se há confusão patrimonial com outras fontes de renda não protegidas pela impenhorabilidade. A ausência dessa prova documental impede a aferição do nexo de causalidade entre a verba alimentar e o numerário constrito, inviabilizando o acolhimento da tese de proteção do art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 4. Impenhorabilidade de reserva financeira. Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1o). É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança ou qualquer outra modalidade de reserva financeira, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). No presente caso, não há prova de que o valor penhorado possuía natureza de reserva financeira, pois a parte devedora deveria ter apresentado extrato dos últimos meses evidenciando que o valor não era movimentado e que estava sendo destinado como reserva financeira. 5. Impenhorabilidade de benefício previdenciário. É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50 salários-mínimos mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial. A parte devedora deveria ter apresentado extrato da conta bancária que demonstrasse que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu benefício previdenciário. Nesse sentido, o juiz singular asseverou que: "Vê-se que a executada não apresentou documento para comprovar suas alegações. No presente caso, necessário seria apresentar provas de que a pensão do INSS é de fato sua única fonte de renda e verba alimentar, a apresentação apenas do extrato do INSS não comprova suas alegações, ônus que lhe incumbe art. 373, inc. I, e 854, § 3o, do CPC". (...) (N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A NATUREZA DE POUPANÇA DOS VALORES - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De fato, em conformidade ao inciso IV e X, do art. 833, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 quarenta
salários mínimos
. 2. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. 3. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta poupança, quando não há cabal demonstração de que o valor penhorado de sua conta, corresponde a depósito com caráter de poupança, ou de que a verba em questão tem a finalidade de constituir reserva financeira. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1071214-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)”

Portanto, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
353366392),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026